Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS – CPC 1.022 – NO ACÓRDÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Os embargados são consumidores da energia elétrica e, nessa condição, qualificam-se como contribuinte de fato e têm legitimidade para propor ação fundada na inexigibilidade do ICMS sobre parcelas denominadas demanda de potência de energia elétrica.